Tribunal: TJES
Processo: 5009168-26.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009168-26.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO CORREIA DOS SANTOS e outros

APELADO: ASBAPI-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009168-26.2022.8.08.0048

APTE/APDO:
JOAO CORREIA DOS SANTOS

APDO/APTE:
ASBAPI-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO OU AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por associação de aposentados e por consumidor aposentado contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, reconhecendo a ilegalidade de descontos realizados em benefício previdenciário sem comprovação de filiação válida à entidade associativa. A associação ré sustentou a ocorrência de prescrição trienal, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a legitimidade dos descontos, a restituição simples e a exclusão ou redução da indenização moral. O autor requereu a majoração dos danos morais para R$ 10.000,00 e dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se a pretensão indenizatória decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário submete-se ao prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC ou ao prazo trienal do Código Civil; (ii) estabelecer se a relação jurídica entre associação e aposentado caracteriza relação de consumo; (iii) determinar a quem incumbe o ônus de comprovar a existência e regularidade da contratação associativa; (iv) definir se os descontos realizados sem autorização expressa ensejam restituição em dobro; (v) estabelecer se os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral presumido; e (vi) definir a adequação do quantum indenizatório arbitrado na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC às pretensões decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário oriundos de relação de consumo, contado do último desconto realizado.

A associação que promove descontos em benefício previdenciário mediante contraprestação de serviços enquadra-se como fornecedora de serviços para fins de incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Em ação declaratória de inexistência de débito, incumbe à parte ré comprovar a existência e validade da relação jurídica alegada, nos termos do art. 373, II, do CPC e da teoria dinâmica do ônus da prova.

A ausência de juntada do contrato de adesão e de prova da autorização expressa para os descontos inviabiliza o reconhecimento da legitimidade da cobrança.

A impugnação da autenticidade da contratação transfere à fornecedora o ônus de demonstrar a veracidade da assinatura e da manifestação de vontade do consumidor, conforme entendimento firmado no Tema 1061 do STJ.

A responsabilidade da fornecedora decorre do risco da atividade econômica e do fortuito interno, sendo objetiva a reparação por danos causados por fraudes ou cobranças indevidas.

A restituição em dobro dos valores descontados é cabível nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da comprovação de má-fé subjetiva, salvo hipótese de engano justificável, não demonstrada nos autos.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, suportados por pessoa idosa e hipossuficiente, ultrapassam o mero dissabor cotidiano e configuram dano moral in re ipsa.

O valor da indenização fixado na origem em R$ 3.000,00 revela-se insuficiente diante das circunstâncias do caso concreto e dos parâmetros jurisprudenciais adotados pelo Tribunal em hipóteses análogas.

A majoração da indenização para R$ 6.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além da função compensatória e pedagógica da reparação civil.

A pretensão de elevação dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação mostra-se excessiva diante da complexidade moderada da demanda e do julgamento antecipado do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da ré desprovido e recurso do autor parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC às ações fundadas em descontos indevidos realizados em benefício previdenciário sem comprovação de contratação válida.

Associações que realizam descontos em benefícios previdenciários mediante contraprestação enquadram-se como fornecedoras de serviços para fins de incidência do CDC.

Incumbe à entidade demandada comprovar a existência e regularidade da contratação impugnada pelo consumidor.

A ausência de comprovação da autorização expressa para descontos em benefício previdenciário caracteriza cobrança indevida e enseja restituição em dobro dos valores descontados.

O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral in re ipsa.

A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e a função pedagógica da reparação civil.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 27 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II e §1º, 429, II, e 85, §11; CC, art. 206, §3º, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Tema 1061, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.11.2021, DJe 09.12.2021; STJ, AREsp 2.800.013/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 16.03.2026, DJEN 20.03.2026; STJ, AREsp 2.481.029/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 09.03.2026, DJEN 12.03.2026; STJ, AgInt no AREsp 1.720.909/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26.10.2020, DJe 24.11.2020; STJ, REsp 1.605.703/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08.11.2016, DJe 17.11.2016; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Corte Especial, j. 14.10.2015; STJ, AgInt no REsp 1.943.060/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 08.08.2022, DJe 10.08.2022; TJES, Apelação 012140086112, Rel. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, j. 22.10.2019; TJES, Apelação 011160004989, Rel. Ronaldo Gonçalves de Sousa, Terceira Câmara Cível, j. 28.05.2019; TJES, Apelação Cível 011190008695, Rel. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Terceira Câmara Cível, j. 22.03.2022; TJES, Apelação Cível 024120105648, Rel. Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 13.10.2020; TJES, Apelação Cível 007140002002, Rel. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Terceira Câmara Cível, j. 05.10.2021; TJES, Apelação Cível 50000093720228080023, Rel. Heloisa Cariello, Segunda Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos, dar parcial provimento ao interposto pelo autor e desprover o intentado pela Requerida, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009168-26.2022.8.08.0048

APTE/APDO:
JOAO CORREIA DOS SANTOS

APDO/APTE:
ASBAPI-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, trata-se de apelações cíveis interpostas por
JOÃO CORREIA DOS SANTOS
e por
ASBAPI - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS
em face da sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória. A ASBAPI sustenta a prescrição trienal, a descaracterização da relação de consumo, a legitimidade dos descontos, a restituição simples e a exclusão/redução do dano moral. João Correia sustenta a majoração dos danos morais para R$ 10.000,00 e dos honorários para 20%.

Conheço de ambos os recursos, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e o preparo dispensado em razão da gratuidade judiciária deferida a ambas as partes.

O apelo de João Correia dos Santos busca a majoração dos danos morais para R$ 10.000,00 e dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação. Já a insurgência da ASBAPI pretende reformar integralmente a sentença, sustentando prescrição, inaplicabilidade do CDC, legitimidade dos descontos, restituição simples e exclusão ou redução do dano moral. Analiso conjuntamente os pontos controvertidos.

Quanto à prescrição, a questão já está pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, em casos de descontos indevidos em benefício previdenciário sem comprovação de contratação válida, aplica o prazo quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, contado do último desconto.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL NO ÚLTIMO DESCONTO/EXCLUSÃO DO CONTRATO NO EXTRATO DO INSS. TENTATIVA DE ENQUADRAMENTO COMO RESPONSABILIDADE CONTRATUAL TÍPICA (ART. 205 DO CC). INADEQUAÇÃO. REVALORAÇÃO QUE EXIGE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DEFICIÊNCIA NO COTEJO ANALÍTICO (ART. 1.029, § 1º, DO CPC; ART. 255 DO RISTJ). SÚMULA 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra acórdão que manteve a prescrição quinquenal aplicada a ação declaratória de inexistência de débito, com repetição do indébito e danos morais, em contexto de empréstimo consignado não contratado e descontos indevidos em benefício previdenciário (e-STJ, fl. 95)
.
2. A pretensão lastreada em defeito na prestação do serviço bancário manutenção de descontos indevidos qualifica fato do serviço e atrai o prazo quinquenal do art. 27 do CDC, contado do último desconto ou da ciência do dano. [...].
(AREsp n. 2.800.013/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/3/2026, DJEN de 20/3/2026.)

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS, PRESCRIÇÃO, JUROS E APLICABILIDADE DO CDC. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DE SPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...].
2. A controvérsia versa sobre ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais por inscrição indevida e descontos em benefício previdenciário.
[...].II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. [...].;
(iv) saber se houve má aplicação do art. 206, § 3º, V, do CC, em face do prazo do art. 27 do CDC
; [...].. III. RAZÕES DE DECIDIR [...].
10. A prescrição segue o art. 27 do CDC, aplicável ao consumidor por equiparação, não incidindo a Súmula 563 do STJ porque a lide não versa relação previdenciária, mas descontos indevidos e negativação decorrentes de empréstimos não pactuados.
IV. DISPOSITIVO E TESE. [...].
5. O prazo prescricional do art. 27 do CDC é aplicável ao consumidor por equiparação em casos de descontos indevidos e negativação, não incidindo a Súmula 563 do STJ, própria de contratos previdenciários." [...].
(AREsp n. 2.481.029/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de 12/3/2026.).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FATO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL APLICÁVEL À PRETENSÃO RESSARCITÓRIA ORIUNDA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÚLTIMO DESCONTO INDEVIDO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. 2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes. [...].
(AgInt no AREsp n. 1.720.909/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 24/11/2020.)

O último desconto ocorreu em dezembro de 2019, conforme registrado na sentença, e a ação foi ajuizada em abril de 2022, dentro do prazo.

Assim, não prospera a alegação de prescrição trienal com base no art. 206, §3º, V, do Código Civil.

No tocante à natureza da relação jurídica, a ASBAPI, ao promover a cobrança de contribuições associativas mediante desconto em folha de pagamento de benefício previdenciário, enquadra-se como fornecedora de serviços nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC.

A jurisprudência do STJ, inclusive na Súmula 297
1
, reconhece a aplicabilidade do CDC às entidades de previdência privada e, por analogia, às associações que prestam serviços a associados mediante contraprestação, como no caso dos autos.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, incumbe ao réu a prova da existência da relação jurídica (dívida), conforme preconiza o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, pois não se pode exigir do autor a prova de fato negativo, por absoluta impossibilidade.

Isso decorre da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, com fundamento no princípio da igualdade, invertendo-se, desta forma, a teoria estática anteriormente adotada pelo revogado Código Processo Civil.

A teoria dinâmica, conquanto não prevista no CPC/73, era amplamente aceita pela doutrina e pela jurisprudência e acolhida no novo Estatuto Processual, em seu artigo 373, § 1º.

A propósito, o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

"4. Uma vez negado o fato que se alega, o sistema aceito excepcionalmente é o da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, na qual o dever será atribuído a quem puder suportá-lo, retirando o peso da carga da prova de quem se encontra em evidente debilidade de suportar o ônus. Portanto, a distribuição será a posteriori, segundo a razoabilidade, de tal maneira que se evite a diabolização da prova - aquela entendida como impossível ou excessivamente difícil de ser produzida - como a prova de fato negativo. 5. Sendo assim, a regra geral é a de que, negada a existência do fato, o onus probandi passa a ser de quem alega. Ademais, a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que mês a mês verifica e inspeciona os equipamentos. É seu dever provar que houve fraude no medidor.
(REsp 1.605.703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016).

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANO MORAL ALEGAÇÃO DE CONTRATO NÃO CELEBRADO ÔNUS DA PROVA DO CREDOR CONTRATO NÃO JUNTADO INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES DANO MORAL CONFIGURADO VALOR ARBITRADO MANUTENÇÃO OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO. [...].
2. Havendo narrativa do autor/devedor no sentido de nunca ter firmado avença com a ré/credora, bem como indícios mínimos e verossímeis acerca deste fato tal como a propositura de ação pretérita discutindo modus operandi similar da fornecedora , cumpre à credora comprovar a existência válida do contrato, sob pena de impor ao devedor o ônus de provar fato alegadamente inexistente. Precedentes TJES
. [...]. (TJES, Classe: Apelação, 012140086112, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DANO MORAL CONFIGURADO REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO INCABÍVEL RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Não se pode impor ao devedor o ônus da prova em relação a um fato alegadamente inexistente. Incumbe à parte ré, em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, comprovar a existência da relação jurídica que deu ensejo ao débito. Os documentos juntados aos autos (print de telas de seu sistema interno) bem como as faturas, não são suficientes para assegurar a devida validade e a veracidade da relação jurídica entre o autor e réu
.
[...]. (TJES, Classe: Apelação, 011160004989, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019)

Assim, no caso dos autos, caberia à Requerida/Apelante comprovar a celebração do contrato e que a assinatura nele aposta era do Autor, notadamente porque, mutatis mutandi, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento na dinâmica dos Recursos Repetitivos, firmou a Tema nº 1061, no sentido de que
“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)” -
(REsp 1846649/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 09/12/2021)
.

Confira-se ainda:
AgInt no REsp n. 1.943.060/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.

Espelha o mesmo entendimento este Tribunal:

APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E ADESIVA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO. ALEGADA FALSIDADE DA ASSINATURA. VERACIDADE NÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO PRINCIPAL E ADESIVO DESPROVIDOS. [...].
2) Nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante tese fixada de forma vinculante no Tema 1061/STJ. Inexistindo provas da autenticidade do contrato, e não sendo requerida prova grafotécnica, não há motivos para reforma da sentença que declarou a nulidade do documento
.[...].(TJES, Classe: Apelação Cível, 011190008695, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO FALSIDADE DA ASSINATURA ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE O PRODUZIU CPC, ART. 429, II. [...].
2. O ônus de provar a autenticidade da assinatura constante de contrato é da parte que o produziu, conforme prevê o art. 429, II do CPC (art. 389, II do CPC/1973). Precedentes do STJ.
[...].(TJES, Classe: Apelação Cível, 024120105648, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/10/2020, Data da Publicação no Diário: 23/11/2020) .

No caso, a alegação de que os descontos eram legítimos por contrato de filiação não se sustenta, pois a ré não se desincumbiu do ônus de provar a filiação voluntária e regular do autor, ônus que lhe incumbia (art. 373, II, CPC).

O contrato de adesão não foi juntado aos autos, e os descontos no benefício previdenciário ocorreram sem prova de autorização expressa.

Nesse cenário, ainda que se trata de associação beneficente – conforme sustentou, responde objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

Por conseguinte, a atuação da Apelante, ao conceder o crédito sem a formalidade legal exigida, caracteriza-se como ato ilícito, sendo nula a contratação do empréstimo e, via de consequência, devida a sua responsabilização,
sendo, pois, devida a restituição
dos valores descontados no benefício previdenciário do A
pelado
,
admissível,
caso comprovado,
a compensação de valores depositados, desde que comprovados em fase de liquidação
.

A sentença, ao julgar antecipadamente a lide, considerou a ausência de prova idônea de adesão, bem como o requerimento expresso da Apelante de que não havia mais provas a produzir no curso de processo.

A seguir, não comprovada a voluntariedade na celebração do negócio jurídico, a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, é devida independentemente da comprovação de má-fé subjetiva, conforme consolidado pela Corte Especial do STJ no julgamento do EREsp 1.413.542/RS (Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 14/10/2015).

O dispositivo legal estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável.

No caso, a ASBAPI não demonstrou qualquer engano justificável que afastasse a aplicação da dobra, limitando-se a alegar ausência de má-fé, o que é insuficiente. A sentença, portanto, acertou ao condenar à restituição em dobro do montante de R$ 910,08, correspondente a cinco descontos mensais de R$ 75,84.

No que concerne ao dano moral, a despeito da futura definição da matéria afetada pelo STJ ao Tema Repetitivo 1435, entendo que a configuração é in re ipsa, pois os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa e hipossuficiente, de caráter alimentar, ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano.

Com relação ao
quantum
indenizatório, a majoração pretendida pelo autor para R$ 10.000,00 é desproporcional, considerando que o valor dos descontos indevidos totalizou apenas R$ 910,08 e o período foi de cinco meses, não havendo elementos que justifiquem patamar tão elevado.

A redução pretendida pela ASBAPI também é descabida, pois o montante arbitrado atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sem configurar enriquecimento sem causa.

Contudo, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) também não atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem como a função punitivo pedagógica da indenização, destoando, inclusive, daqueles fixados por este Tribunal em casos análogos.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COBRANÇA CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL ORIGEM DESCONHECIDA PELA DEMANDANTE CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE DESSEMELHANÇA DAS ASSINATURAS PROVA GRAFOTÉCNICA DESINTERESSE DA APELANTE NA SUA PRODUÇÃO ALEGADO DEPÓSITO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO INCERTEZA QUANTO A TITULARIDADE DA CONTA BANCÁRIA NA QUAL DEPOSITADO RISCO DA ATIVIDADE BANCÁRIA PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO NA SENTENÇA DANO MORAL CARACTERIZADO IN RE IPSA VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E ATÉ INFERIOR AO COSTUMEIRAMENTE FIXADO POR ESTE TRIBUNAL SENTENÇA MANTIDA HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. [...]
8) Deve ser confirmada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e, de igual forma, rechaçada a alegada excessividade do quantum fixado (R$ 3.000,00), por ser inferior ao que costumeiramente é fixado por este egrégio Tribunal de Justiça em demandas semelhantes (R$ 5.000,00).
9) Apelação cível conhecida e desprovida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 007140002002, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO . AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA E REGULAR CONTRATAÇÃO. DESCONTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO .
[...].

3. Na esteira da jurisprudência deste eg. TJES, a realização de desconto indevido no benefício previdenciário do consumidor aposentado enseja dano moral in re ipsa, não cabendo falar em mero aborrecimento, sendo que o valor indenizatório arbitrado a título de danos morais na origem (R$ 6. 000,00) revela-se razoável e proporcional à extensão do dano, à gravidade da conduta da instituição bancária e ao caráter educativo/pedagógico da reparação, estando em patamar compatível aos parâmetros fixados pela jurisprudência deste eg. TJES em casos similares
. 4. Recurso conhecido e desprovido . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50000093720228080023, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível)

Assim, entendo por majorar a indenização por danos morais ao valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais)

Quanto aos honorários advocatícios, a sentença os fixou sobre o valor da condenação, observando o grau de sucumbência. A majoração para 20% pretendida pelo autor é excessiva, não se justificando diante da complexidade moderada da causa, da otimização do procedimento pelo julgamento antecipado do mérito e do valor da condenação. Mantêm-se os honorários nos termos da sentença.

Por todo o exposto, conheço dos recursos para: a) negar provimento ao interposto pela Requerida; b) dar parcial provimento ao intentado pelo autor, de forma a majorar a indenização por danos morais ao montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Majoro os honorários sucumbenciais fixados na origem em 3% para a Requerida, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em virtude da gratuidade de justiça já deferida.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às entidades associativas que prestam serviços a seus associados mediante contraprestação mensal”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso interposto por ASBAPI e para dar parcial provimento ao recurso interposto por João Correia dos Santos.